Tribunal: TJDFT
Processo: 0719353-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTRATOS DE MÚTUO E FINANCIAMENTO BANCÁRIO. RECURSO REPETITIVO N. 1293558/PR. ACOLHIMENTO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ERRO MATERIAL, INOVAÇÃO RECURSAL E DECISÃO EXTRA PETITA. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material.
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (erro material, omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.